Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745332-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA contra decisão do Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0743928-82.2023.8.07.0001, movido contra a agravante por RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA. A agravante afirma que o Juízo de origem promoveu o bloqueio integral de suas contas bancárias e indeferiu o requerimento de liberação do valor embora o dinheiro tenha origem em proventos do INSS. Assim, interpôs este agravo de instrumento buscando a reforma da decisão, pois o valor é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil e foi bloqueado em quantia muito superior à dívida em cobrança no processo. Alega que a dívida é de R$ 2.360,34 (dois mil trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) mas que houve bloqueio de R$ 10.320,98 (dez mil trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos), sendo R$ 4.624,25 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) de sua conta no Banco Bradesco e R$ 5.696,73 (cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) da conta no Banco do Brasil. Requer o recebimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo para liberar o equivalente a 70% (setenta por cento) do valor de seus proventos e o desbloqueio do valor que excede a dívida em cobrança. Preparo recolhido no ID 77400001. Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, a agravante apresentou as petições de ID 77502692 e 77553616. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento em razão da inovação recursal. A decisão recorrida, de ID 253038228 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela requerida sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu valores depositados em conta poupança que seriam impenhoráveis, a título de aposentadoria. Requer a desconstituição da penhora. O art. 833 do Código de Processo Civil disciplina os bens impenhoráveis. No tocante à impenhorabilidade de valores, há apenas duas hipóteses: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Nesse sentido, a ré alega que o valor constrito é impenhorável, por ser relativo à sua aposentadoria. A jurisprudência atual é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. O e. TJDFT não é refratário ao entendimento ora esposado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida recebida pelo executado a título de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória ou despacho; ii) saber se a penhora realizada sobre os valores recebidos a título de aposentadoria representa risco a dignidade do executado. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada é um pronunciamento judicial com conteúdo decisório, proferido no curso do cumprimento de sentença, e passível de ser atacado por agravo de instrumento (CPC 1.015 parágrafo único). Não subsiste a alegação de que se trata de simples despacho. 4. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). 5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.633,46), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos representa risco à dignidade do devedor e deve ser afastada. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1906248, 07238729420248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1931769, 0711101-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 18.10.2024. (Acórdão 1979636, 0750517-59.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) No entanto, no caso em apreço, a devedora não demonstrou que o importe bloqueado constitui reserva de patrimônio para fins de assegurar o seu mínimo existencial. Sequer demonstrou também que os importes decorrem de proventos. Nesse sentido, entende-se pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela manutenção de penhora de parte dos valores. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa, libere-se o valor bloqueado à credora. Aguarde-se a preclusão desta decisão para liberação do remanescente à parte exequente. Intime-se a exequente para informar se confere quitação ao débito, em 5 dias. Efetuado o bloqueio por meio do SISBAJUD, a agora agravante apresentou impugnação no ID 251988936 dos autos de origem alegando que houve bloqueio de R$ 2.360,34 (dois mil trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) de conta poupança mantida no Banco Bradesco. Juntou aos autos captura de tela referente a extrato parcial de movimentação da conta bancária. Após, formulou novo requerimento na petição de ID 252440297 dos autos de origem, alegando que houve o bloqueio de R$4.678,31 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) também na conta poupança mantida no Banco Bradesco, mas que o dinheiro deveria ser liberado porque impenhorável. Neste recurso a alegação é diferente: a agravante afirma que o valor bloqueado totaliza R$ 10.320,98 (dez mil trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos) e que foram bloqueados R$ 4.624,25 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) de sua conta no Banco Bradesco e R$ 5.696,73 (cinco mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) de conta no Banco do Brasil. O detalhamento da ordem judicial de bloqueio indica que a ordem foi limitada a R$ 2.360,34 (dois mil trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), conforme IDs 252144008 e 252144012 dos autos de origem. Conforme consta do detalhamento, foram bloqueados R$ 54,06 (cinquenta e quatro reais e seis centavos) da conta mantida no Banco Bradesco, em 18/9/2025, R$ 11,07 (onze reais e sete centavos) da conta mantida no Banco Santander, em 19/9/2025, e R$ 2.295,21 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) da conta mantida no Banco do Brasil, em 1o/10/2025. O Código de Processo Civil prevê: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (...) A alegação feita pela agravante, portanto, configura inovação recursal, pois ao Juízo de origem ela apontou apenas o bloqueio na conta no Banco Bradesco, indicando o valor de R$4.678,31 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), e não de R$ 4.624,25 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) como faz agora no recurso. Além disso, não levou ao Juízo de origem a alegação sobre o bloqueio superar o valor da dívida em cobrança ou sobre a impenhorabilidade de bloqueio de dinheiro constante da conta mantida no Banco do Brasil. Essa circunstância impede o conhecimento do recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a análise nesta instância recursal, sem que a questão tenha sido levada ao Juízo de origem, configura supressão de instância. Não se trata de excesso de rigor ou de formalismo, pois a indicação precisa do valor bloqueado é essencial para verificar se a anotação constante do extrato bancário corresponde de fato à ordem de bloqueio referente aos autos de origem, afastando eventual bloqueio decorrente de outra execução também promovida contra a parte. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES REFERENTES A IMÓVEL. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 833, XII, DO CPC. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teses veiculadas no agravo de instrumento e no agravo interno não foram apresentadas ao juízo singular. Assim sendo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser admitidos nesses pontos. 2. A impenhorabilidade dos créditos prevista no inc. XII do art. 833 do Código de Processo Civil visa preservar os recursos destinados à execução de obra e a efetiva entrega de unidades aos adquirentes, conferindo segurança à incorporação imobiliária e à sistemática do patrimônio de afetação prevista na Lei no 4.591/64. 3. No caso dos autos, não há demonstração do regime de incorporação referente ao imóvel, conforme previsto no art. 833, XII, do CPC, para fundamentar a impenhorabilidade. Ademais, conforme os documentos juntados, a escritura do bem estava em nome de terceiros, de modo que sequer a propriedade está comprovada por documento público. 4. Recursos parcialmente conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1847193, 0743872-52.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) Assim, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão de inovação recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 12:53:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador